Tribunal: STF
Processo: HC 85856
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA:PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. SENTENÇA QUE ASSEGUROU AO RÉU O DIREITO DE PERMANECER
EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DA
DEFESA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REFORMATIO IN PEJUS.
I. -
Se o Ministério Público não recorre da sentença na parte em que
condicionou a prisão do réu ao trânsito em julgado da condenação,
resta em favor do condenado o direito de ficar em liberdade até o
trânsito em julgado da sentença condenatória.
II. - H.C. deferido.